Tribunal: TJBA
Processo: 8010909-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010909-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

AGRAVADO: MARIA APARECIDA TEIXEIRA MOURA

Advogado(s):MAILSON JOSE PORTO MAGALHAES TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO ACIDENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DIRETO PELO INSS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação previdenciária originária nº 8000161-69.2026.8.05.0187, que determinou a antecipação do pagamento dos honorários periciais mediante depósito direto nos autos. A demanda originária versa sobre restabelecimento de benefício por incapacidade decorrente de enfermidades de natureza comum, sem nexo com acidente do trabalho.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em ação previdenciária não acidentária submetida à competência delegada, é juridicamente válida a determinação de antecipação, pelo INSS, do pagamento dos honorários periciais por meio de depósito judicial direto, em aparente desconformidade com o art. 1º, §§ 5º e 7º, I, da Lei nº 13.876/2019, com redação dada pela Lei nº 14.331/2022.

III. Razões de decidir

A Lei nº 13.876/2019, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.331/2022, estabeleceu regime jurídico específico para o custeio das perícias médicas em ações previdenciárias, disciplinando não apenas a responsabilidade financeira, mas também a forma de pagamento.

Nos termos do art. 1º, § 5º, da Lei nº 13.876/2019, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, nas ações que tenham por objeto benefício por incapacidade ou benefício assistencial à pessoa com deficiência, é do Poder Executivo federal.

O art. 1º, § 7º, I, da mesma lei prevê expressamente que, nas ações de competência da Justiça Federal e nas ações de competência delegada, o pagamento será realizado mediante utilização de recursos orçamentários descentralizados pelo Poder Executivo federal ao Conselho da Justiça Federal, observada a programação financeira, não havendo autorização legal para depósito judicial direto pelo INSS.

No caso concreto, a ação originária trata de benefício previdenciário não acidentário, pois fundada em enfermidades comuns, sem qualquer vínculo com acidente do trabalho. Por isso, não se aplica a sistemática excepcional admitida para ações acidentárias processadas perante a Justiça Estadual.

A determinação de pagamento imediato e direto pelo INSS viola a disciplina específica da Lei nº 13.876/2019, bem como o regime jurídico-financeiro da Administração Pública. Também não é cabível a substituição do procedimento legal por requisição judicial, por RPV ou precatório, antes do trânsito em julgado, em consonância com o art. 100 da CF/1988 e com o art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997.

A Resolução CJF nº 524/2019 reforça a necessidade de observância do fluxo administrativo e orçamentário próprio para o pagamento dos honorários periciais em demandas previdenciárias, afastando a imposição judicial de depósito direto fora da sistemática legal.

Está presente o perigo de dano, pois a manutenção da decisão agravada implica desembolso imediato de recursos públicos em desacordo com a legislação de regência, com potencial repercussão em demandas semelhantes e risco de irreversibilidade prática da medida.

IV. Dispositivo

Recurso provido para sustar a determinação de antecipação do pagamento dos honorários periciais diretamente pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devendo ser observada a sistemática prevista no art. 1º, § 7º, I, da Lei nº 13.876/2019, com redação dada pela Lei nº 14.331/2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; Lei nº 13.876/2019, art. 1º, §§ 5º e 7º, I; Lei nº 14.331/2022; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B; Resolução CJF nº 524/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TRF3, AI 5015133-98.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10ª Turma, j. 26.09.2025, publ. 01.10.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8010909-42.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como agravada
MARIA APARECIDA TEIXEIRA MOURA.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237